Tribunal: TJPA
Processo: 0812107-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812107-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CELITA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável cumulada com Inexistência de Débito, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais e Materiais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos previdenciários realizados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender que a alegação de fraude não foi suficientemente demonstrada, sendo necessária a instrução probatória para avaliar a veracidade dos fatos. Ademais, o desconto questionado vem sendo realizado há mais de um ano, afastando a urgência da medida pleiteada. Ausentes os indícios de fraude e o perigo de dano iminente, resta inviável a concessão da tutela provisória, sendo adequada a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento se insurge contra a decisão proferida pelo juízo de Maracanã nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c inexistência de débito c/c restituição de valore em dobro e indenização por danos morais e materiais (proc. nº: 0855200-25.2024.814.0301), ajuizada por CELITA FERREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência postulada no sentido de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, conforme se verifica a seguir:

“...Entretanto, verifico que o requisito de probabilidade do direito encontra-se ausente, eis que, não vislumbro qualquer prova a respeito das evidências de fraude no empréstimo pessoal, visto que a autora junta aos autos documentos encaminhados e recebidos do banco requerido (ID. Num. 119603164/ID. Num. 119603166/ID. Num. 119603167).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 e 300, do CPC, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela provisória antecipada.

Ressalto ainda que a presente decisão é preliminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.”

No recurso, aduz a agravante que estão presentes os requisitos da concessão, requerendo a reforma da decisão do juiz de origem para que seja antecipado os efeitos da tutela pretendida suspendendo os descontos, vez que a característica do benefício previdenciário é alimentar e tais abatimentos indevidos prejudicam a subsistência da Suplicante, aplicando a empresa ora suplicada, pena de multa diária de R$1.000,00 até seu cumprimento, com o fito de garantir o resultado prático do adimplemento.

Em decisão ID 20992691, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público informou inexistirem interesses que justifiquem sua atuação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de empréstimo consignado questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Em apertada análise, não se encontra-se caracterizada qualquer urgência inerente ao requisito da tutela antecipada, que o requerente vem pagamento o desconto questionado há mais de um ano, o que induz entendimento de ausência de perigo na demora.

Além do mais, importa ressaltar que não se encontra devidamente demonstrado indício da fraude alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento pacto que originou os descontos, contudo, até o momento não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes, assim como o consentimento na contratação do empréstimo questionado, principalmente considerando a apresentação de pacto assinado entre as partes eletronicamente.

Assim, existindo dúvidas sobre a existência da
fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/10/2024